Tribunal: TJSP
Processo: 2187085-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187085-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Vinhedo, em que é
embargante JATOBÁ S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187085-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2187085-37.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Vinhedo
Setor de Execuções Fiscais
Processo no 1500114-95.2018.8.26.0659
Embargante:
JATOBÁ S.A.
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.827
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS

Embargos
de
Declaração
prestam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro
material

Ausência
de
vício

Mero
prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento
Impossibilidade Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JATOBÁ
S.A. em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando o v. acórdão
de fls. 211/221, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento,
exclusivamente para acolher em parte a Exceção de Pré-Executividade e
determinar o recálculo do crédito tributário limitado à taxa SELIC, sem
aplicação da Lei Estadual no 13.918/09.
Sustenta a Embargante (fls. 01/02) que o acórdão padece
de omissão, pois deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade dos artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187085-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
203, do CTN, e 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, bem como da tese firmada pelo C.
STJ no julgamento do REsp no 1.045.472/BA, submetido ao rito dos recursos
repetitivos.
Embargos interpostos regularmente.
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a parte
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de
modo que não há falar em omissão na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, note-se que o afastamento dos
juros da Lei no 13.918/2009 não tem o condão de tornar nulas as Certidões de
Dívida Ativa, justamente porque é possível que o título seja substituído até
decisão de primeira instância, nos termos dos artigos 203, do CTN, e 2o, § 8o,
da Lei no 6.830/80, bem como pelo precedente do STJ (REsp 1.045.472/BA).
No entanto, no caso dos autos, basta para o
prosseguimento da Execução Fiscal a realização de novos cálculos, conforme
entendimento do C. STJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
(REsp no 1.115.501/SP Tema no 249).
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187085-37.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora